Tribunal: TJMT
Processo: 1008423-41.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008423-41.2024.8.11.0055
EMBARGANTE: PAULO DOS SANTOS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para excluir da condenação as alíneas ‘d e “e do dispositivo, quais sejam, determinação de computação e averbação de tempo de serviço e condenação ao pagamento de valores a título de Adicional de Tempo de Serviço, mantendo a sentença quanto aos demais termos. O embargante alega omissão no acórdão e requer a sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei no 9.099/95.
4. No presente caso, a decisão embargada enfrentou as questões levantadas e decidiu com clareza, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. O embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria já julgada, mas apenas para sanar eventuais vícios na decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão recorrida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008423-41.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Material, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 616.465.201-49 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025